Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-92.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-92.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (APELANTE), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA DEMONSTRADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – CRÉDITO RURAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA AO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 702 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Conforme entendimento jurisprudencial é possível o vencimento antecipado do débito nos contratos livremente pactuados, dessa forma, devidamente estipulada a cláusula contratual e aceita pelo contratante, bem como não cumprido o pagamento das parcelas, não há falar em inexistência da mora, porquanto da inadimplência exsurge não só a exigibilidade da cédula, mas também o vencimento antecipado da dívida, como consta no instrumento contratual (mora ex re).

Não há como coibir a instituição financeira a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado na espécie se tratar de crédito de tal natureza.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão.

Conforme a regra do §2o do art. 702 do CPC, na ação monitória, “
quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005705-92.2019.8.11.004

APELANTE: CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI, JOSE AUGUSTO ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI, JOSE AMADEU ASCOLI

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Carmem Lucia Ferronato Ascoli, José Augusto Ascoli, Karin Cristina Ferronato Ascoli, Jose Amadeu Ascoli.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., cujos créditos posteriormente foram cedidos para Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. em desfavor de Carmem Lucia Ferronato Ascoli, José Augusto Ascoli, Karin Cristina Ferronato Ascoli, Jose Amadeu Ascoli.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso),
rejeitou
os Embargos Monitórios e
julgou procedente
o pedido da Ação Monitória, para constituir de pleno direito em título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário n. 20/01550-X, com os respetivos aditivos, no valor total de R$ 733.000,42 (setecentos e trinta e três mil reais e quarenta e dois centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação.

Condenou os embargantes ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: os embargantes de monitória apelantes arguem, em sede de preliminar, a inépcia da inicial por ausência de autenticidade das cédulas e aditivos juntados à inicial.

Sustentam a inexistência de mora em razão do refinanciamento do débito por meio do Aditivo de Retificação à Cédula de Crédito Bancário n. 17/12314-3 com vencimento previsto para 30/09/2020.

Argumenta que o caso tem natureza de custeio agrícola, porquanto faz jus a alongamento de dívidas originárias do crédito rural, nos termos da Lei n. 11.775/2008.

Defende ainda a aplicação do CDC aos contratos bancários e inversão do ônus da prova, bem como a revisão de encargos ilegais e abusivos e, ainda, a onerosidade excessiva e abusividade dos juros aplicados.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 179103197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se restou inepta a petição inicial em razão da não juntada do original da Cédula de Crédito Bancário.

Ultrapassada a questão preliminar, saber se ficou descaracterizada a mora em razão dos aditivos e alongamento da dívida, bem assim saber se é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão dos ônus de sucumbência e revisão dos encargos contratuais.

Na origem, a lide objetiva receber a quantia atualizada de R$ 733.000,42 (setecentos e trinta e três mil reais e quarenta e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 20/01550-X, emitida em 29/08/2008, no valor original de R$ 329.435,42, a ser paga com uma entrada de R$29.435,42, mais 05 parcelas anuais de R$60.000,00 acrescidas de encargos financeiros, com vencimento final em 15/09/2013, posteriormente aditada por cinco vezes, com aditivos formalizados em 24/03/2010, 12/01/2011, 26/01/2012, 21/10/2015 e 28/12/2017, não adimplidos pelos requeridos.

Da inépcia da inicial

Os apelantes arguem a inépcia da inicial ao fundamento de que não foi juntado o original do contrato e aditivos.

A rigor do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a prova escrita a que se refere o mencionado dispositivo é qualquer documento, que revele obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, assim como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a ação monitória está fundada na cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 20/1550-X, datada de 29/08/2008, com vencimento para 15/09/2013 e seus aditivos, mais extratos que demonstram a evolução da dívida, desde a origem.

Desse modo, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório.

Nessa linha de intelecção, a falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial, porque até mesmo a prova oral é suficiente para subsidiar a pretensão monitória, nos termos do §1o do art. 700 do CPC.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

A seu turno, a rigor do art. 425, VI, do CPC, a cópia do contrato quando apresentada por advogado faz prova equivalente ao documento original, quando não tem seu falseamento fundamentadamente alegado:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;

II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;

III - as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“Não obstante as razões que fundamentam a preliminar de inépcia da inicial, evidentemente que em tempos de processo judicial eletrônico, a juntada de documentos em cópia não elide a presunção de legitimidade que sobre ele recai.

Outrossim, a ausência de autenticação do documento, salvo quando houver indicativos de fraude, também não afeta sua força probandi sendo.

Nessa perspectiva e, considerando que o parágrafo 3o do artigo 11 da lei 11.419/06, dispõe que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, serão considerados originais para todos os efeitos legais, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial”.

Acerca do tema, o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO ORGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória. Precedentes.

2. O acórdão recorrido decidiu conforme o mencionado entendimento, pois concluiu ser prescindível a instrução da demanda monitória com os títulos originais, sendo suficientes suas cópias digitalizadas.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.188.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) (g.n)

Da mesma forma, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS – FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula no 247).

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

(N.U 1000085-74.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO SEM ASSINATURA E ACOMPANHADO DO EXTRATDO DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLILDA RECHAÇADA –
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – INÍCIO DE PROVA ESCRITA VÁLIDA E NÃO ELIDIDA PELOS DEVEDORES
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CITAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. 1 – (...). 2 - O contrato e o aditivo juntados pelo Banco na petição inicial mencionam o valor do limite de capital de giro, a forma de pagamento, as taxas incidentes, o prazo, a prorrogação automática, enfim, todas as condições concretas da operação. Aliado a isso, está o extrato da conta corrente vinculada ao empréstimo, o que torna incontroverso o direito vincado na inicial. 3 – Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, em Ação Monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. 4 – Não há como incluir o cálculo multa de 2% se o contrato não prevê a sua incidência. (N.U 1000058-43.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE COMPORTAM HIPÓTESE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2o DO CPC.

ENTENDIMENTO DO STJ. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2.
A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012) ... (N.U 1005992-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021) (g.n)

No caso, além da cópia da Cédula de Credito Bancário, seus aditivos e os extratos juntados aos autos demonstrarem a dívida, os requeridos apelantes não imputaram fraude e/ou adulteração aos documentos apresentados, nos termos do art. 428 do CPC.

Logo, ao contrário do que os apelantes afirmam, o vasto acervo documental dos autos comprova a contratação (não impugnada), a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de forma a embasar, extreme de dúvidas, a existência da dívida cobrada.

Realça-se, os documentos juntados servem de prova escrita sem eficácia de título executivo a aparelhar o pedido.

Como bem asseverado pela sentença “
os requeridos/embargantes não negaram a existência do contrato e aditivos que subsidiou a ação monitória, apenas não reconhece o débito atribuído na petição inicial, alegando a inexistência de mora, o direito ao alongamento da dívida, com base na Lei 11.775/2008, bem como que o autor pleiteia quantia superior a devida, pois entende que houve a cobrança de encargos ilegais
”.

Rejeita-se
a arguição de inépcia da inicial.

Mérito

Da mora e alongamento da dívida

Conforme se verifica do último aditivo formalizado em 28/12/2017, foi alterado o prazo de vencimento da dívida para 30 de setembro de 2020, porém prevê em caso de inadimplemento o vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, acrescido de juros moratório de 1% e de multa de 2%(Id. 179100469 - pág. 2)

Pelo entendimento jurisprudencial é possível o vencimento antecipado do débito nos contratos livremente pactuados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.576.189/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 5/9/2018.)

Como bem ressaltou a sentença impugnada:

Com relação a alegação de inexistência da mora, verifico que a CCB entabulada entre as partes contém previsão expressa acerca do vencimento antecipado da dívida (Id. 22709814), conforme cláusula que dispõe sobre o "vencimento extraordinário". Assim, estando claramente estipulada a cláusula contratual e devidamente aceita pelo contratante, e não tendo sido cumprido o pagamento das parcelas, exsurge daí não só a exigibilidade da cédula, mas também o vencimento antecipado da dívida, como consta no instrumento contratual. Cuida-se da hipótese de mora ex re prevista no artigo 397 caput do Código Civil.

De outro turno, os apelantes buscam ver aplicadas as normas de crédito rural à Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de que a transação bancária originária seria decorrente de crédito rural. Ocorre que não restou demonstrada o aventado crédito rural.

Pelo que se verifica da documentação colacionada, a dívida novada pelos aditivos se trata de limite de conta corrente, ou seja, cheque ouro, não faz qualquer referência a crédito rural.

Nesse contexto, a sentença consignou:

Sobre o alongamento da dívida, os embargantes afirmaram que os valores financiados tem natureza de custeio agrícola, e por isso, possuem direito ao alongamento da dívida por se tratar de dívidas originárias de crédito rural. No entanto, os embargantes não comprovaram ter preenchidos os requisitos para a pretendida prorrogação (Súmula 298 do STJ), ao contrário disso, limitaram-se em defender o direito ao alongamento da dívida com base na natureza da obrigação, de modo genérico, sem fazer prova documental dos requisitos exigidos para a prorrogação do vencimento, prevalecendo, portanto, a presunção de exigibilidade da dívida.

Dessa forma, não há falar em conduta abusiva em não aplicar a Lei n. 11.775/2008, porquanto não se verifica tratar de crédito rural provenientes de recursos financeiros controlados pelo Governo Federal.

Não há como coibir a instituição financeira apelada a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado se tratar de crédito de tal natureza.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão.

Da revisão contratual

Os embargantes de monitória, aqui apelantes, argumentam abusividade na contratação da operação de crédito objeto da lide, porém, deixaram de indicar qual valor entendem o correto.

Sucede que deixaram de cumprir com o disposto no §2o do art. 702 do CPC, a ocasionar a incidência do §3° do mesmo artigo,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...).

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Como se vê, os embargantes de monitória não lograram cumprir o artigo de lei acima transcrito, não juntaram aos autos o demonstrativo com o valor incontroverso que entende devido.

Ademais, buscam a declaração de encargos abusivos e excesso de execução, contudo, se limitam a fazer pedido genérico.

A sentença ressaltou:

Em que pese o requerimento de revisão contratual, que acarreta em excesso de execução, os embargantes deixaram de explicitar o valor que entende devido, como bem apontado pelo autor/embargado. De conseguinte, não há como se conhecer desse fundamento, não se falando, pois, em revisão das cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal. De tal modo, compete quanto aos Embargos Monitórios à estrita observância à regra do art. 702 do CPC, o que não foi procedido pelos embargantes, de modo que não há ensejo ao conhecimento dos pedidos revisionais.

A sentença se mostra correta e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023